Tribunal: TJBA
Processo: 8000192-30.2020.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000192-30.2020.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CARVALHO DE AMARANTE, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, VICTOR CARVALHO DE AMARANTE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AÇÃO CONEXA COM PEDIDOS CUMULATIVOS. CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO TOTAL POSTULADO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TAXA SELIC. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Não configura julgamento ultra petita a fixação de indenização por danos morais em valor inferior ao somatório dos pedidos formulados em ações conexas reunidas para julgamento conjunto.

A aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros segue jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça para hipóteses de responsabilidade civil e repetição de indébito, ainda vigente mesmo após a alteração dos arts. 389 e 406 do CC pela Lei nº 14.905/2024.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame do mérito da decisão judicial. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou manifestamente protelatória, o que não se verifica no caso concreto.

EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000192-30.2020.8.05.0016,
em que figuram, como Embargante,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A,
e, como Embargado,
ANA PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora